Tribunal: TJDFT
Processo: 0742397-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE ESTUPRO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A materialidade e a autoria do crime de estupro tentado se revelaram incontestes, pois amparadas pelo acervo probatório coligido aos autos, sobretudo, pelos depoimentos coesos e harmônicos da vítima e das testemunhas na fase extrajudicial e em juízo, aliado ao laudo de exame de corpo de delito da vítima.
2. Nos crimes contra a dignidade sexual, por sua característica, cometidos às escondidas, a palavra da vítima possui especial valor probatório quando amparada pelos demais elementos constantes dos autos sob o crivo do contraditório, mostrando-se, na espécie, suficientes à formação da livre convicção motivada do Juízo do conhecimento.
3. A tentativa de estupro não se confunde com a importunação sexual porque naquele delito foram empregadas a violência e a grave ameaça como formas de perpetrar o delito. Tampouco se pode classificar o episódio como simples contravenção de vias de fato pelas circunstâncias fáticas, a se revelar um crime de desfecho muito mais complexo e sujeito a respostas mais significativas na esfera penal do que um empurrão, um aperto no braço ou nos punhos ou a tortura psicológica sofridos pela vítima. O dolo do agente consistiu na prática de um crime contra a dignidade sexual, o qual, não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade, haja vista que um dos hóspedes interveio em socorro à vítima.
4. Recurso desprovido.